Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DESPACHO Considerando o pleito de concessão da gratuidade de justiça recursal, impende que se atualize a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos para concessão da benesse. Assim, necessário que a agravante apresente, no prazo de 5 dias, a Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – Exercício 2020, acompanhada do recibo de transmissão. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator